Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. EMBARGOS À MONITÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. FATO IMPEDITIVO. ACORDO. NÃO CUMPRIMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CITAÇÃO.
1. Embora não se exija, para fins de propositura de ação monitória, a declinação da causa debendi de cheques prescritos, é assente, na jurisprudência pátria, ser possível, em sede de embargos monitórios, a discussão sobre o negócio jurídico subjacente à emissão do título, cabendo ao Réu/Embargante comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, aptos a afastar a exigibilidade da cobrança, a teor do que dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil.
2. Aos administradores é dado praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, por meio dos quais a pessoa jurídica adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente. Arts. 1.015 e 1.022 c/c o 1.053 do Código Civil.
3. A ausência de prazo para o cumprimento da obrigação implica a necessidade de constituir em mora o devedor, o que, segundo o art. 240 do CPC, pode se dar com a citação em demanda judicial, como ocorreu no caso.
4. Não implementado o evento futuro e incerto previsto em acordo, a obrigação assumida no título que instrui a monitória volta a ser plenamente exigível.
5. Se a ação monitória fundada em cheque prescrito foi ajuizada contra o emitente e está instruída com o respectivo título prescrito, e ausente qualquer prova acerca da inexistência do débito, ou de atual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do que impõe o art. 373, II, do CPC, deve ser reconhecida a exigibilidade da dívida representada pelas cártulas de cheques que instruem a ação.
6. Recurso de apelação conhecido e provido.